Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-65.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007764-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGUES - CPF: 014.601.191-00 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - CANCELAMENTO DA RESERVA DAS PASSAGENS AÉREAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 139007521, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida (07/03/2022 – expediente eletrônico 13412610).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do montante de
R$ 2.163,27 (dois mil e cento e sessenta e três reais e vinte e sete centavos)
a título
de danos materiais
, corrigido a monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida (07/03/2022 – expediente eletrônico 13412610), bem como a restituição de 88.110 pontos/milhas aéreas, na conta do reclamante junto ao programa Smiles.

A demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

A ausência de responsabilidade
;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

Necessária retificação da incidência de juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas para si e sua família, mediante a utilização de 59.100 milhas, ocasião em que foi gerado o
localizador

KUTJUY
(id. 139012329, págs. 2/3).

Afirma que as passagens aéreas foram reservadas para o dia
21/11/2021
, com saída de Guarulhos-SP às
23h00min
, e chegada ao destino final (Cuiabá-MT) às
00h15min
do dia
22/11/2021
, conforme itinerário emprestado de um passageiro que viajou no mesmo voo do autor.

Assegura que, ao tentar realizar o
check-in
no balcão da companhia aérea demandada, o reclamante foi surpreendido com a informação de que não poderia embarcar no referido voo, uma vez que a agência de viagens (smiles) não teria repassado o valor referente à compra das passagens aéreas.

Diante disso, entrou em contato com a agência de viagens (smiles), através dos nºs 03001157007 e 08007040465, ocasião em que permaneceu por 78 (setenta e oito) minutos aguardando atendimento, culminando na perda do voo previamente contratado.

Desse modo, foi obrigado a adquirir novas passagens para o dia
22/11/2021
, às
23h35min
, em outra companhia aérea (Azul Linhas Aéreas) para si e sua família, no valor total de
R$ 1.220,26 (um mil e duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos),
além de
88.110 milhas
.

Assim, somente chegou ao destino final (Cuiabá/MT às
00h55min
do dia seguinte (
23/11/2021
), ou seja,
24 (vinte e quatro) horas e 40 (quarenta) minutos
após o horário inicialmente contratado.

Ainda, teve que arcar com as despesas no montante de
R$ 943,01 (novecentos e quarenta e três reais e um centavo),
referente a hospedagem, alimentação, locomoção e itens de higiene e uso pessoal, conforme documentos anexados nos ids. nºs 139012331/139012333.

A demandada, por sua vez, afirma que o autor não obteve a confirmação das passagens aéreas, não juntando aos autos o respectivo comprovante com o itinerário e passageiros, a fim de demonstrar a efetivação da reserva.

Ainda, alega a ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso,
restou demonstrada a transação, mediante a utilização de 59.100 milhas, gerando o
localizador KUTJUY
, conforme se vê no id. 139012329, págs. 2/3,
o que
não foi impugnado de forma específica pela reclamada
.

O artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, preleciona:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Importa ressaltar que
a demandada não demonstrou haver informado adequadamente o autor acerca do cancelamento da reserva das passagens aéreas
,
ônus que lhe incumbia.

Logo, tenho que a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o autor a indenização pelos prejuízos materiais suportados, conforme apurado na decisão singular,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ainda, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do cancelamento da reserva das passagens aéreas, sem a notificação prévia do passageiro, ocasionando o impedimento de embarque no voo contratado
.

Ressalte-se que esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

TRANSPORTE AÉREO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O passageiro impedido de viajar por conta de cancelamento de reserva, sem sua prévia anuência por parte da empresa aérea, sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos materiais e morais
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

(TJMT - N.U 1007765-50.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivos, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022